Tribunal: TJDFT
Processo: 0721974-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721974-85.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CORRETA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. FUNDAMENTOS FÁTICOS E DE DIREITO. APRESENTAÇÃO ADEQUADA. PRELIMINAR NO AGRAVO INTERNO. VÍCIO DE JULGAMENTO CITRA PETITA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA CORRETAMENTE ANALISADO. MÉRITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS E EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA CONJUNTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA PRIMEIRA. ADVOGADO CONSTITUÍDO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PRIMEVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESERVA DO PERCENTUAL DOS PATRONOS ATUANTES NA ORIGEM NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO NA FORMA DO ART. 494, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÕES MANTIDAS. 1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. 2. A mera reprodução literal do que fora anteriormente alegado pela parte interessada, seja em contestação, petição ou embargos declaratórios opostos perante o juízo de origem, não enseja, por si só, a ofensa ao princípio da dialeticidade, notadamente quando se compreende, das razões recursais, os exatos fundamentos fáticos e jurídicos devolvidos para reexame ao egrégio Tribunal de Justiça. 3. Analisado o pedido de concessão de efeito suspensivo em sede de tutela de urgência por meio de decisão de cognição sumária adequadamente fundamentada, não há que se falar em vício de julgamento citra petita. 4. Tratando-se de insurgência contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, correta a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 5. Os advogados que atuaram na causa até o trânsito em julgado da sentença relativa à fase de conhecimento têm legitimidade, para, nos próprios autos, exigir os honorários sucumbenciais advindos de seu trabalho contra a parte vencida. 6. Nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil, cabível a correção de erro perceptível verificado após proferida a sentença, não havendo que se falar em preclusão pro judicato. 7. Agravo interno conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 93 da Constituição Federal e 489, §1°, inciso IV, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados quanto a fundamentação, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 22, 23, ambos da Lei 8.906/1994; 85, 203, §1o, 502 e 926, estes do CPC, sustentando que advogado com mandato revogado não pode intervir no processo, sendo necessária ação própria para pleitear direitos relativos a honorários. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao indicado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010